Tribunal: TJBA
Processo: 8024331-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024331-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDMILSON CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO ACOLHIDO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se pleiteava a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de aposentadoria, no percentual de 125%, alegando-se omissão quanto à natureza genérica da verba e contradição quanto ao percentual pleiteado e ao posto considerado para o cálculo dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a correção desses vícios implica modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

Verifica-se contradição no acórdão ao indicar percentual diverso do efetivamente pleiteado, sendo cabível a correção do erro.

Configura-se omissão pela ausência de manifestação expressa acerca da natureza jurídica da GCET, devendo o julgador supri-la.

O colegiado adota o entendimento majoritário de que a GCET possui natureza genérica, conforme precedente da própria Corte em mandado de segurança anterior.

O exame dos autos revela que o impetrante teve seus proventos calculados com base no posto de Cabo PM, e não de 1º Tenente, afastando a premissa fática necessária ao direito alegado.

A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo inviabiliza a concessão da segurança, em observância à natureza do mandado de segurança.

A correção dos vícios identificados não altera a conclusão do julgamento, mantendo-se a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido sem alteração do resultado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, vedada a rediscussão do mérito. 2. A correção de omissão e contradição não implica, necessariamente, modificação do julgado. 3. A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo impede a concessão de mandado de segurança. 4. A GCET possui natureza genérica conforme entendimento majoritário do colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

J
urisprudência relevante citada
: TJ, Mandado de Segurança nº 8041918-95.2021.805.0000, Rel. Des. (voto divergente acolhido) Carmen Lúcia Santos Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n.
8024331-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
EDMILSON CONCEICAO DA SILVA

e como embargado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer e acolher o integrativo
, sem modificação do julgado, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.